Tribunal: TJBA
Processo: 8002175-71.2021.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002175-71.2021.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NEILTON ANTONIO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ANGELICA GOIS DOS SANTOS, JEFERSON MIRANDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDOS MÉDICOS CONFLITANTES. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora, com fundamento em perícia judicial que atestou incapacidade laborativa total e permanente. O INSS alega que a perícia administrativa posterior, realizada em maio de 2023, reconheceu a capacidade do autor para o trabalho, devendo prevalecer em razão da presunção de legitimidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão
:
2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez diante de laudos médicos divergentes quanto à incapacidade do segurado, considerando a presunção de legitimidade da perícia administrativa e os aspectos pessoais e socioeconômicos do autor, à luz do princípio do in dubio
pro
misero.

III. Razões de decidir
:
3. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando houver provas suficientes que indiquem a veracidade de fatos diversos daqueles que fundamentaram o ato administrativo.

4. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a concessão de aposentadoria por invalidez está condicionada à comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

5. A perícia judicial realizada em janeiro de 2023 concluiu pela incapacidade total e permanente do autor, pedreiro, acometido por doença degenerativa na coluna.

6. Embora a perícia administrativa tenha apontado recuperação da capacidade, outros fatores devem ser considerados, como idade, escolaridade, experiência profissional e possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

7. O autor possui 58 anos, baixa escolaridade, sem qualificação para atividades que não demandem esforço físico, e esteve afastado desde 2013, circunstâncias que dificultam sua reabilitação.
8. O princípio do in dubio pro misero, aplicável ao Direito Previdenciário, impõe a adoção da interpretação mais favorável ao segurado, especialmente quando constatada vulnerabilidade social.

9. O juiz pode afastar a conclusão da perícia administrativa quando outros elementos nos autos, como a perícia judicial e o contexto social do segurado, demonstram a necessidade do benefício.

IV. Dispositivo e tese
:
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada diante de provas que evidenciem a veracidade de fatos diversos dos apontados pela Administração. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além da perícia médica, os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado, com aplicação do princípio do in dubio pro misero ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002175-71.2021.8.05.0261
, em que figuram como
apelante o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
apelado

NEILTON ANTONIO DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.